Tribunal: STF
Processo: CR 9582
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO. Descabe falar em ofensa à
soberania nacional e à ordem pública quando o objeto da carta é a
citação do cônjuge para conhecimento da propositura de ação de
divórcio. O fato de, na inicial da ação intentada, aludir-se a
divisão de patrimônio não atrai óbice à execução.